Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601054-12.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0601054-12.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601054-12.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601054-12.2020.6.16.0061,
que julgou procedente a representação e, de outro lado, julgou prejudicado o pedido de aplicação
de multa em razão dos fundamentos acima. (Representação ajuizada pelo Partido Republicano
Da Ordem Social - Pros 90 -Arapongas e Coligação Prospera Arapongas em face de Marta Pilatti,
Sergio Onofre da Silva, alegando, em síntese, que os representados estão fazendo uso de material
irregular de campanha, com a afixação de banner em local público (comércio - barraca de feira).
Aduzem que fica evidente que os candidatos autorizaram a prática de condutas ilícitas, ao permitir
a colocação de propaganda eleitoral em local comercial. Sustentam que o prévio conhecimento dos
candidatos é evidente, uma vez que se trata de material de propaganda oficial, onde é possível
perceber o CNPJ impresso no material). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARTA PILATTI VEREADOR (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MARTA PILATTI (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
966
10/03/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.325
RECURSO ELEITORAL 0601054-12.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARTA PILATTI VEREADOR
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: MARTA PILATTI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPROCEDENTE. EFEITO
OUTDOOR
NÃO
CARACTERIZADO.
NÃO
CABIMENTO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
Num. 28136966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:48:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018482643600000027355342
Número do documento: 21031018482643600000027355342

1. Os candidatos, os partidos políticos e
as coligações poderão utilizar de material
de campanha que não exceda a 0,5 m2.
2. É possível a aplicação de multa
quando a utilização de banner em
tamanho superior ao permitido configurar
efeito visual de
, o que não
outdoor
ocorreu
.
in casu
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL – PROS e pela COLIGAÇÃO PROSPERA ARAPONGAS (PROS/
AVANTE) diante da sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral por propaganda
irregular proposta em face de MARTA PILATTI e SERGIO ONOFRE DA SILVA,
entretanto, sem aplicação de multa.
Em sentença proferida, o d. magistrado julgou a Representação Eleitoral
procedente, reconhecendo a irregularidade na veiculação de propaganda eleitoral em
bem comum, mas deixou de aplicar a multa eleitoral pertinente ante a ausência de
provas a respeito do prévio conhecimento dos candidatos beneficiados.
Em suas razões recursais (id. 18259166), os recorrentes sustentam que as
circunstâncias e a peculiaridade do caso concreto revelam a impossibilidade de os
beneficiários não terem conhecimento acerca da propaganda eleitoral.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 18259416), requerendo o
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
É o relatório.
Num. 28136966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:48:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018482643600000027355342
Número do documento: 21031018482643600000027355342

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Os recorrentes visam à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 061ª
Zona Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda irregular proposta em face de MARTA PILATTI e SERGIO ONOFRE DA
SILVA, mas deixou de aplicar a multa eleitoral pertinente ante a ausência de provas a
respeito do prévio conhecimento dos candidatos beneficiados.
Na hipótese, os recorrentes alegam que as circunstâncias e a peculiaridade
do caso concreto revelam a impossibilidade de os beneficiários não terem
conhecimento acerca da propaganda eleitoral.
Assim, cinge-se a controvérsia exposta nos presentes autos de Recurso
Eleitoral à possibilidade de cominação da multa prevista pelo artigo 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições), em decorrência da veiculação de propaganda eleitoral em
bem de uso comum (barraca de feira-livre). Confira-se:
Num. 28136966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:48:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018482643600000027355342
Número do documento: 21031018482643600000027355342

Efetivamente, o artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
somente autoriza a cominação de multa aos responsáveis pela veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum após a notificação dos responsáveis para
o fim de promoverem a restauração do bem e desde que essa determinação não seja
cumprida dentro do prazo deferido. Confira-se:

Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
Art. 37.
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 28136966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:48:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018482643600000027355342
Número do documento: 21031018482643600000027355342

§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais).
Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
§ 2º
ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
- bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
I
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
- adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
II
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Incluído dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)

No presente caso concreto, verifica-se que tão logo foram citados, os
representados trouxeram provas quanto à efetiva restauração do comércio no qual o
material foi veiculado. Tudo isso, vale destacar, sem sequer existir determinação judicial
para tanto. Senão vejamos:
Ainda, cumpre destacar que não há prova nos autos de que o material
impugnado tenha mais de 0,5m2. Portanto, incabível a aplicação de multa.
À guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL AFIXADA EM VEÍCULO DE
TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR PARTICULAR.
EQUIPARAÇÃO A BEM DE USO COMUM. RETIRADA DA PROPAGANDA APÓS
NOTIFICAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Num. 28136966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:48:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018482643600000027355342
Número do documento: 21031018482643600000027355342

(TRE-PR. RE nº. 335-53 VERÊ-PR, Relator: ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA,
Dada de Julgamento: 29/11/2016, Data de Publicação: PSESS-Publicado em Sessão,
Data 29/11/2016)

Em relação à suposta distribuição de santinhos, não existe qualquer indício
ou prova nos autos da sua ocorrência. Outrossim, o ordenamento jurídico não veda a
distribuição de santinhos nas vias públicas, sendo incabível a aplicação de multa com
base nessa alegação.
Sendo assim, promovida a pronta restauração do bem no qual a
propaganda eleitoral irregular foi veiculada e não havendo configuração de efeito
, descabida a pretensão recursal que pretende cominar a sanção de multa.
outdoor

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0601054-12.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - RECORRENTE: PRÓSPERA ARAPONGAS 90-PROS
/ 70-AVANTE - Advogado dos RECORRENTES: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
RECORRIDA: ELEICAO 2020 MARTA PILATTI VEREADOR - RECORRIDA: MARTA PILATTI
- Advogados das RECORRIDAS: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA
PREFEITO - RECORRIDO - SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649.
Num. 28136966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:48:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018482643600000027355342
Número do documento: 21031018482643600000027355342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28136966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 18:48:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031018482643600000027355342
Número do documento: 21031018482643600000027355342